Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747311-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REQUERIDO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK contra a sentença de ID 176231839 (autos do proc. n. 0728496-62.2019.8.07.0001), proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em ação declaratória de nulidade ajuizada em face de HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES E OUTRO, julgou parcialmente procedente o pedido, ratificando a liminar anteriormente concedida apenas no que tange à nulidade da procuração de ID 45305288 (autos de origem), e revogando a decisão de ID 53360897 (autos de origem). Em petição autônoma dirigida a esta relatora (ID 53104461), o apelante afirma, em suma, que houve simulação na outorga das procurações; que é parte legítima para pleitear a nulidade de negócio jurídico simulado, uma vez que é sócio da empresa lesada e herdeiro necessário do falecido administrador; que os imóveis foram alienados a preço vil; que a compra e venda entre ascendente e descendente viola a legítima; que o juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial, cerceando o seu direito de defesa; que há risco de grave dano e/ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de transferência de valioso acervo patrimonial e imobiliário a terceiros. Requer, ao fim, a concessão do efeito suspensivo à apelação, de modo a manter válida a decisão liminar de ID 53360897 (autos de origem), que determinou o bloqueio da matrícula dos imóveis descritos nas mencionadas procurações, até o julgamento do mérito do recurso. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação, como no presente caso, razão pela qual o requerimento formulado pelo autor deve ser devidamente examinado. Na hipótese, o apelante pretende a declaração de nulidade de contratos de compra e venda de imóveis por decorrerem de negócio jurídico simulado. Conquanto o juízo de origem tenha concluído pela validade dos instrumentos públicos, a caracterização da simulação pressupõe a existência de ato ou negócio jurídico válido (simulado), cujo objetivo é esconder a existência de negócio jurídico diverso (dissimulado), em prejuízo de terceiros. Em análise prefacial, nota-se que as referidas procurações (IDs 45305596, 45305671 e 45305490 dos autos de origem) foram outorgadas em “causa própria” pelo sócio administrador Salomão Herculano Szervinsk, ora falecido, em favor dos apelados: a filha, Sra. Helen Consuelo Herculano Szervinsk Soares, e o cônjuge desta, Sr. José Roberto Teixeira Soares (ID 51506353, autos de origem). Outrossim, é de se ressaltar o fato de os imóveis, de que tratam as procurações apresentam, em conjunto, uma área aproximada de 120 hectares, terem sido alienados por valor aparentemente incompatível (R$ 102.000,00 no total – IDs 70872814, 70872812 e 70872815, autos de origem) à pessoa jurídica LOTUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, empresa em que figuram como sócios os apelados. Por fim, convém mencionar que o reconhecimento da simulação exige a demonstração de sua ocorrência por meio de prova inequívoca. Todavia, verifica-se que, após a intimação das partes para a especificação de provas, o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral e pericial (ID 160075097, autos de origem), por entender que a documentação juntada aos autos seria suficiente para o julgamento, reconhecendo, ao fim, a possibilidade de conversão do processo em diligência, se houvesse “necessidade de se apurar com mais afinco a matéria controvertida”, o que não ocorreu. Desse modo, considerando os indícios apresentados, vislumbra-se, prima facie, a presença de elementos que autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação, até o julgamento definitivo da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora